Tribunal: TJSP
Processo: 1028606-17.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DE VOO – TRANPORTE AÉREO – Competência expressa da Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras – Art. 5o, II.1, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido – Redistribuição determinada.